Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO DAS PARCELAS. COBRANÇA DE MULTA E ENCARGOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente a devolver ao autor a quantia de R$ 1.150,34, bem como a se abster de realizar novos descontos em sua conta corrente.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Restou demonstrado que o autor firmou contrato de empréstimo junto à instituição financeira ré no valor de R$ 1.403,29, para pagamento em 12 parcelas de R$ 369,95, com início em 01.11.2018 e término em 01.10.2019 (ID 20896472). Aduz o autor que, não obstante ter adimplido tempestivamente todas as parcelas, com exceção da oitava (junho/2019), a ora recorrente continuou a efetuar descontos mensais em sua conta corrente até fevereiro de 2020. Alega, ainda, que a ré efetuou outros quatro débitos indevidos nos meses de julho, agosto, outubro e fevereiro de quantias variando entre R$ 21,90 e R$ 23,00.
5. Verifica-se dos extratos bancários juntados aos autos (ID 20896470), que, a partir da parcela de n. 8, cujo vencimento se deu em 03.06.2019, não foi mais possível à instituição financeira efetuar o débito integral das prestações por insuficiência de saldo em conta, gerando encargos financeiros pelo adimplemento parcial e intempestivo das parcelas, conforme demonstrado na tabela de ID 20896483 p.3. O somatório dos juros e demais encargos incidentes sobre as parcelas de n. 8, 9, 10, 11 e 12, totalizaram R$ 1233,25, valor exatamente igual à soma dos débitos efetuados a partir de outubro de 2019 (ID 20896483 p.2), data em que deveria ter se encerrado o contrato, caso o consumidor não tivesse se tornado inadimplente. Destarte, conclui-se que a recorrente não cometeu qualquer ato ilícito, tendo agido nos estritos limites do contrato firmado entre as partes.
6. De igual modo, não há que se falar em falha da instituição financeira quanto ao dever de informação, tendo em vista constar do contrato de financiamento, assinado pelo consumidor, todas as tarifas envolvidas, bem como a previsão de multas e encargos financeiros em caso de inadimplência (IDs 20896472 e 20896788).
7. Finalmente, quanto aos débitos automáticos de R$ 21,90 e R$ 23,00, verifica-se que os respectivos valores foram debitados da conta corrente do recorrido por instituição financeira alheia à relação processual, uma vez que o código de convênio da recorrente junto ao banco é o de n. 902342, enquanto os débitos foram realizados por instituição de n. 902651. Não há que se falar, portanto, em devolução dos respectivos valores pela parte ré.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.